Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-55.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) –– Empréstimo consignado em benefício previdenciário –– Sentença de improcedência – Recurso da autora, alegando simulação de negócio jurídico, violação ao direito de informação, descontos excedentes ao limite legal e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) –– Empréstimo consignado em benefício previdenciário –– Sentença de improcedência – Recurso da autora, alegando simulação de negócio jurídico, violação ao direito de informação, descontos excedentes ao limite legal e configuração de danos morais – Autorização expressa por parte da consumidora – Descontos que observam o limite legal de 5% da margem consignável – Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na espécie – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001841-55.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante RITA DE
CASSIA BATISTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001841-55.2019.8.26.0484 -Voto no 1184
2
Recurso de Apelação n. 1001841-55.2019.8.26.0484
Apelante: Rita de Cassia Batista Gomes (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Cetelem S/A
MM. Juiz de Direito: Matheus Cursino Villela
Origem: 1a Vara de Promissão/SP
Voto n. 1184
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com
reserva de margem consignada (RMC)
Empréstimo consignado
em benefício previdenciário
Sentença de improcedência

Recurso da autora, alegando simulação de negócio jurídico,
violação ao direito de informação, descontos excedentes ao limite
legal e configuração de danos morais Autorização expressa por
parte da consumidora Descontos que observam o limite legal de
5% da margem consignável Exercício regular de um direito do
réu - Danos morais não configurados na espécie Sentença
mantida Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação (fls. 167/189) contra sentença (fls. 156/165), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos
morais, ajuizada por Rita de Cássia Batista Gomes em face de Banco Cetelem S/A,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária no
montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça
gratuita.
Irresignada, recorre a autora, aduzindo, em síntese, que houve simulação de
negócio jurídico pelo réu, pois, ao contratar, imaginou que faria um empréstimo
consignado comum. Assevera que não há provas do envio, recebimento, desbloqueio, e
utilização do cartão de crédito (fl. 176). Ressalta que os descontos têm sido realizados em
patamar superior ao limite legal. Verbera que seu direito à informação como consumidora
não foi respeitado. Alega que a sentença deve ser anulada, a fim de que se reconheça o
negócio jurídico simulado. Afirma que, em razão dos descontos indevidos, experimentou
danos morais. Postula, pois, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a
pretensão deduzida na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001841-55.2019.8.26.0484 -Voto no 1184
3
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, pois a autora é beneficiária
da justiça gratuita (fl. 55).
Intimado, o requerido apresentou contrarrazões (fls. 192/204), propugnando
pela manutenção integral da sentença.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação de
consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota nexo
causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do arto 6, VIII, do referido
diploma legal.
No caso em testilha, a autora afirma que, jamais solicitou a contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável, e que apenas pretendia obter
empréstimo consignado comum, alegando ter ocorrido negócio jurídico simulado.
Dessume-se dos autos, porém, que a autora firmou a “Proposta de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco Cetelem com Autorização para Desconto em Folha
de Pagamento” (fls. 79/82), por ela regularmente assinado e rubricado em todas as páginas.
Em referido documento, consta a seguinte cláusula: “Autoriza o cliente em
caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem
Consignável RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua
remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do
cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente” (fl. 81).
Dessa forma, à luz dessa prova documental, era indubitável o conhecimento
da autora acerca da avença pactuada, com os respectivos descontos, razão pela qual, afigura-
se inverossímil a assertiva de que houve simulação de negócio jurídico. Este, aliás, é o
entendimento da Colenda 11a Câmara de Direito Privado e da jurisprudência majoritária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001841-55.2019.8.26.0484 -Voto no 1184
4
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais. Descontos em benefícios
previdenciários sob a rubrica “reserva de margem consignável”. Alegação
de não contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida com a
juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de
crédito, com possibilidade de saque, desconto nas faturas e com valor
consignado na folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não
provido, com majoração dos honorários. Se o autor se arrepende da
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja
pelo receio de vir a utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros
praticados, deve resolver a questão com a devolução do empréstimo
recebido, quitando-o integralmente, e, após, pedir a resolução contratual.”
(Apelação Cível no 1002726-94.2018.8.26.0196, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09-05-2019, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória de
danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência e multa diária
Improcedência Assinatura do “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” e da “Cédula de Crédito Bancário
Saque Mediante a
Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”
Concordância do autor em aderir o cartão de crédito - Alegação de venda
casada inconsistente - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E.
TJSP Apelação não provida, com majoração da verba honorária.” (Apelação
Cível no 1003102-04.2017.8.26.0168, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gil Coelho, j. 13-12-2018, v. u.).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Contrato bancário - Autor
que alega ter sido induzido em erro na contratação de empréstimo
consignado, de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001841-55.2019.8.26.0484 -Voto no 1184
5
crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos
indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência -
Insurgência do autor - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos
autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato
de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio
de desconto em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito
praticado pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível no 1005340-30.2017.8.26.0189, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 09-04-2018, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de
fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado - Autor que admitiu haver realizado empréstimo
consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado, não
tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse tipo de
contratação - Tese ventilada pelo autor que não se mostrou verossímil, ainda
que a ação verse sobre consumo e seja ele hipossuficiente. Ação declaratória
de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer, repetição de
indébito e indenização por danos morais Cartão de crédito consignado -
Banco réu que comprovou que o autor firmou, em 8.10.2015, “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” - Banco réu que demonstrou ter o autor
efetuado saques com o cartão de crédito consignado em 2015, 2017 e 2018,
havendo os valores de R$ 4.741,91, R$ 1.130,00, R$ 849,50, R$ 253,00 e
R$ 225,89 sido disponibilizados na conta corrente de sua titularidade
Clareza do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual de
juros aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, assim como sobre a
autorização para o desconto, no benefício previdenciário do autor, do 'valor
mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora
contratado'. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais
Cartão de crédito consignado - Não atestada a alegação de o autor ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001841-55.2019.8.26.0484 -Voto no 1184
6
induzido em erro Inclusão da reserva de margem consignável para cartão
de crédito no benefício previdenciário do autor que ocorreu em 22.3.2016,
havendo ele questionado os respectivos descontos apenas quando do
ajuizamento da ação, em 27.6.2018 - Autor que realizou pagamento parcial
paralelamente aos descontos em folha - Autor que celebrou vários
empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar que ele tinha
conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando empréstimo
consignado ou cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer,
repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de crédito
consignado - Instrução Normativa INSS/PRES. no 28/2008 Art. 16, § 3o,
dispondo ser “proibida a utilização do cartão de crédito para saque”, que não
mais subsiste - Banco réu que comprovou a solicitação formal do
empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos de seu
art. 15, I - Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de
crédito” (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) -
Precedente do TJSP Operação financeira que não padece de irregularidade
Sentença mantida - Ação improcedente Apelo do autor desprovido.”
(Apelação Cível no 1000876-70.2018.8.26.0142, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 11-02-2019, v. u.).
Sobreleva acrescentar por oportuno, que o conjunto probatório revela que o
número constante dos arquivos do INSS (136.060.934-0) corresponde àquele aludido no
contrato (fl. 81), bem como que os descontos das parcelas atinentes à amortização do
numerário disponibilizado na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora
respeitaram o limite de 5% do benefício.
Deveras, emerge como fato incontroverso e demonstrado que a base de
cálculo de margem consignável é de R$ 937,00 (fl. 36), e a parcela que vem sendo
descontada mensalmente da autora é de R$ 46,85, equivalente a 5% daquele montante.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade neste ponto, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001841-55.2019.8.26.0484 -Voto no 1184
7
tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a pretendida declaração de
inexigibilidade da dívida, a repetição do indébito ou, ainda, a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto inexistente qualquer
ato ilícito, constituindo os descontos em exercício regular de um direito do réu.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não merecia
ser outro senão o da improcedência.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência recursal da autora, majoro os
honorários devidos para 12% do valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art.
85, §§11o, do Código de Processo Civil, observando-se os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator